Tribunal: STF
Processo: RE 553223
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.
É
   firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de
   que não incide Imposto sobre Serviços (ISS) sobre locação de bens
   móveis.
Agravo regimental a que se nega provimento.